Tribunal: TJSP
Processo: 0001445-67.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0001445-67.2018.8.26.0537 Comarca de São Bernardo do Campo Voto no 44623-T
1
Registro: 2020.0000029517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001445-67.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
RUBENS AFONSO BERTÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001445-67.2018.8.26.0537 -Voto no
2
VOTO No 44623
APELAÇÃO No 0001445-67.2018.8.26.0537 - PD
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 5a VARA CRIMINAL
APELANTE: RUBENS AFONSO BERTÃO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Artigo 129, § 9o, do Código Penal. Pedido de absolvição
por insuficiência de provas. Não cabimento. Autoria e
materialidade delitiva comprovadas. Existência de amplo conjunto
probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos
moldes em que proferida. Pena e regime prisional que não
comportam alteração. Recurso defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 196/207, cujo relatório fica adotado, o
acusado Rubens Afonso Bertão, qualificado nos autos, foi condenado à
pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial
aberto, por incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal. Anote-se que o
réu foi absolvido dos crimes previstos nos artigos 147, caput, e 155, caput,
ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Além disso, foi julgada extinta sua punibilidade
em relação ao delito de injúria (fls. 215).
Inconformada, apela a digna Defesa, buscando a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 244/246).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
250/252), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do apelo (fls. 265/266).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001445-67.2018.8.26.0537 -Voto no
3
Este é o relatório.
Cumpre, antes de mais nada, ressaltar que o processo teve
andamento regular e à defesa foi assegurada amplitude, de acordo com o
devido processo legal.
No mais, sem embargo do brilhantismo e denodo com que se
houve a d. Defesa, a condenação do réu foi bem decretada.
De fato, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.
sentença, indica que no dia 11/08/2018, às 08h45min, na Rua dos Ingás,
no. 83, na Comarca de São Bernardo do Campo, o acusado Rubens Afonso
Bertão ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira Iraci Souza
Rios.
Segundo o apurado, a vítima e o acusado conviveram por
aproximadamente 16 (dezesseis) anos, advindo deste relacionamento 01
(uma) filha.
Na data e local dos fatos, após discussão de somenos
importância, o acusado agrediu a vítima fisicamente (fls. 01-d/03-d).
Assim resumidos os fatos, tem-se que o conjunto probatório é
sólido e demonstra à saciedade a conduta criminosa do acusado, o qual,
nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou a prática do crime,
dizendo que a acusação decorre de “fantasia” da vítima (fls. 12 e mídia).
A versão apresentada pelo réu não está em sintonia com as
provas dos autos.
Ora, as declarações da ofendida, acrescidas do boletim de
ocorrência de autoria conhecida (fls. 14/21), do auto de exibição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001445-67.2018.8.26.0537 -Voto no
4
apreensão e entrega (fls. 22) e do laudo de lesão corporal (fls. 98/99)
servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se
constituem em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Em ambas as ocasiões em que foi ouvida, a vítima Iraci Souza
Rios descreveu minuciosamente o ocorrido, dizendo que o acusado,
durante uma discussão, a agrediu com uma régua (fls. 10/11 e mídia).
A palavra da vítima, evidentemente, merece crédito, devendo
prevalecer no confronto com a do réu, cuja insinceridade salta aos olhos.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a
palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem
relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso” (HC 143681/SP
Ministro Arnaldo Esteves Lima Quinta Turma - DJe de 02/08/2010).
Ainda: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO
MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para alterar o entendimento da
Corte Estadual e atender ao pleito de absolvição por insuficiência
de provas seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos. A palavra da vítima tem especial relevância
para fundamentar a condenação, mormente porque se trata de
violência doméstica ou familiar, não havendo que se falar em
insuficiência
probatória.
Precedentes.
2.
Agravo
regimental
desprovido.” (AgRg no AREsp 1352082-DF - Ministro Joel Ilan Paciornik -
Quinta Turma - DJe de 05/04/2019).
Em suma, as declarações da vítima foram bem examinadas pela r.
sentença, convencendo que o réu cometeu o crime de lesão corporal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001445-67.2018.8.26.0537 -Voto no
5
âmbito doméstico, pelo qual se viu condenado, o que impõe seja rejeitada
a alegação de fragilidade probatória.
Com efeito, não há dúvida de que o réu agiu com dolo, pois
agrediu a vítima, com o objetivo de causar-lhe dano físico, acarretando-lhe
lesões, o que foi comprovado pelo laudo acostado à fl. 169/170: “Equimose
violácea em antebraço direito; escoriações com crostas hemáticas em dorso
do segundo dedo da mão esquerda, em dorso de pé direito e na face
anterior do pescoço”.
Nas palavras do professor Mirabete, “o dolo do crime de lesão
corporal é a vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de
outrem ou assumir o risco de produzi-lo ('animus laedendi' ou
'nocendi')” (Código Penal Interpretado, São Paulo: Atlas, 2007, p. 1010).
O irmão da vítima, Joselito Souza Rios, presenciou parte dos
acontecimentos. Disse que compareceu à residência da vítima, a qual lhe
falou que havia sido agredida com uma régua pelo acusado. Ato contínuo,
o acusado retornou à residência e subiu com a vítima para o primeiro
andar no imóvel, sendo que permaneceu no pavimento inferior. Logo
depois, escutou sua irmã pedir socorro e ambos desceram as escadas.
Nesta oportunidade, viu que Iraci estava com o pescoço machucado (fls.
09 e mídia).
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in dubio pro
reo, uma vez que a digna Defesa não provou o que alegou, tal como lhe
competia, nos termos do art. 156, primeira parte, do Código de Processo
Penal.
Portanto, típica a conduta de Rubens, sendo certo que o seu
comportamento caracteriza, a toda evidência, o crime previsto no artigo
129, § 9o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001445-67.2018.8.26.0537 -Voto no
6
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase do cálculo, a pena básica foi fixada acima do
mínimo legal, em atenção às circunstâncias judiciais previstas no art. 59
do CP, como bem fundamentou o digno Magistrado sentenciante, a saber:
“Rubens já havia sido condenado em Primeira Instância por fato
idêntico (autos no 0009977-80.2017 5a Vara Criminal da Comarca de
São Bernardo do Campo. A condenação foi mantida em Segunda
Instância e transitou em julgado, cf. págs.184/188 e 195) e voltou
a reiterar a conduta em breve espaço de tempo, demonstrando
personalidade agressiva e violência sem freio. E não é só. Agredia
a vítima na presença da filha, na época menor de oito anos de
idade, que se submete a tratamento psicológico decorrente de tal
conflito familiar (a palavra da vítima e da testemunha Joselito é
suficiente para o reconhecimento de tal circunstância, pois se
coaduna com as circunstâncias em que o delito foi praticado).
Sobressai-se maior grau de censurabilidade na conduta do agente,
de modo que elevo a pena base em 1/6, o que perfaz 03 meses e 15
dias de detenção (fls. 204).
A propósito convém recordar, neste passo, que “a importância de
se valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena
decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam
proporcionais à lesividade das condutas” (cf. STF, Segunda Turma,
RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005,
p. 00031), até porque, a aplicação automática de pena mínima, não
encontra amparo na Constituição da República, pois, do contrário, qual a
razão da cominação legal adotar uma escala de pena mínima e máxima.
Na segunda e terceira etapas, a pena não sofreu alteração, ante a
ausência de outras circunstâncias modificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001445-67.2018.8.26.0537 -Voto no
7
Além disso, mantenho a fixação do regime inicial aberto e,
considerando que o crime foi praticado com emprego de violência à
pessoa, não é mesmo possível a substituição da pena privativa de
liberdade por penas alternativas.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso defensivo,
mantida a r. sentença monocrática, também por seus próprios
fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)